Tribunal: TJSP
Processo: 1029667-90.2023.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Marcos de Lima Porta
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP3);
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação de regresso. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação de regresso interposta contra o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, considerando que o requerido não era o proprietário de fato do veículo na data do acidente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em

Ementa:
Direito Civil. Apelação. Ação de regresso. Pedido julgado improcedente.
I. Caso em Exame
Ação de regresso interposta contra o proprietário do veículo envolvido em acidente de trânsito. A sentença julgou improcedente o pedido inicial, considerando que o requerido não era o proprietário de fato do veículo na data do acidente.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva do requerido, que não era o proprietário do veículo na data do acidente, e a adequação da denunciação à lide para nomeação à autoria.
III. Razões de Decidir
3. A ilegitimidade do requerido foi comprovada, visto que ele não era o proprietário do veículo na data do acidente, conforme documentos e depoimento do condutor.
4. A sentença fundamentou-se na ausência de legitimidade do réu original, com base no fato de que ele não era o condutor nem o proprietário do veículo na data do acidente.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recursos parcialmente providos. Retorno dos autos à origem para substituição do polo passivo pelo condutor do veículo, Sr. José Oliveira da Paz.
Tese de julgamento: 1. A ilegitimidade passiva do requerido foi comprovada. 2. A substituição do polo passivo é cabível em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e celeridade processual.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 125, II; art. 339; art. 1.026, §2o.